Tribunal: TJBA
Processo: 8051346-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051346-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JADSON CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ART. 1.010, II E III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051346-64.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JADSON CONCEIÇÃO SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da relatora.